Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE EXAMES. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O edital de abertura do concurso previu que todos os candidatos devem se submeter a avaliações médica e odontológica e que “a não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato” (Item 14.5.6).
3. No caso, o próprio agravante admitiu que deixou de entregar alguns dos exames médicos no prazo estipulado em edital.
4. A responsabilidade pela apresentação dos documentos perante a Banca Examinadora é do candidato. A quem ele recorre para viabilizar a realização desse exame e como formulou sua solicitação e as informações que disponibilizou para tanto, são questões que fogem totalmente ao concurso ou à apreciação da banca examinadora.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.